Tribunal: TJMT
Processo: 1067467-90.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067467-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCILENE ELECIE DA SILVA - CPF: 025.605.861-00 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CESSÃO DE CRÉDITO. VÍNCULO PRIMEVO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Juntado aos autos o termo de cessão do crédito, cujo teor vincula a parte devedora, e a demonstração da origem do vínculo primevo, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.
O conjunto probatório dos autos indica a realização da cessão em data anterior à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a realização da cessão em data posterior à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1067467-90.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARCILENE ELECIE DA SILVA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplente.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

No presente caso, a parte recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto juntou aos autos cadastro realizado mediante biometria facial acompanhada de documentos de identidade (id. 205254737 e 205254738) e termo de cessão específico (id. 205254734), documentos esses que comprovam a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Não subsiste a alegação de que o termo de cessão ocorreu após o ato restritivo, o que se depreende pela documentação anexa. Isso porque a cessão foi realizada no dia 09/04/2020, enquanto a negativação seu no dia 09/03/2021 (id. 205254736).

A data constante no extrato de negativação (crednet light) diz respeito ao vencimento do débito e não a inclusão restritiva, portanto, o quadro probatório condiz com a legalidade da conduta objeto dos autos.

Nessa mesma intelecção, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a Credz Administradora de Cartões S.A, conforme documentos juntados nos autos (Comprovante de recebimento de SMS, termo de cessão, proposta de adesão ao seguro Credz proteção bem- estar Premium e proposta de adesão ao cartão Credz ambos devidamente assinados pelo autor, documento pessoal selfie e faturas). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. A alegação no sentido de que a cessão de crédito é posterior a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser rejeitada, pois, verifico que no extrato juntado na inicial não há informação da data de disponibilização do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 2.169,79, consta somente a data de vencimento – 05/05/2022. conforme se vê no extrato juntado na inicial.

4. Assim, se o débito discutido nos autos, no valor de R$ 2.169,79, venceu em 05/05/2022, e considerando que a notificação prévia a respeito da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi expedida em 2023/03/2023, sendo o termo de cessão com data em 10/11/2020, na ausência da data de inclusão não há como alegar que o termo de cessão é posterior a inclusão do nome da consumidora aos órgãos de proteção ao crédito. Por tanto a alegação não deve prosperar.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO: I- Improcedência dos pedidos da parte Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Reclamada.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1021257-75.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPSTA ASSINADA, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CREDZ TOTAL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta assinada, a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão que originou o débito objeto da lide e faturas, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1021492-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o cadastramento do nome da parte devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

De igual forma, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024